Tribunal: TJDFT
Processo: 0716359-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716359-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ANTERIOR 5.475/2015. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO. 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI NOVA. TEMA 792. REPERCUSSÃO GERAL. 1. Destaca-se que a Lei Distrital anterior no 5.475/2015, que também tratava de matéria semelhante, elevando para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional por vício de iniciativa, diante da usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal (ADI 14.329-8/2015 e ADI 15077-2/2015). 2. Conforme orientação da Suprema Corte, firmada em repercussão geral no RE 729.107/DF, tema 792, a expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença. 3. A tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal aplica-se indistintamente para situações de redução ou aumento do teto para expedição de requisições de pequeno valor. 4. No caso, a Lei Distrital n. 6.618/2020 é inaplicável, uma vez que o trânsito em julgado da sentença executada é anterior à edição da nova lei. 5. Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942) e 14 do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da aplicação da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 para 20 salários-mínimos o teto da RPV, com a retificação do precatório objeto da lide. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 1o, 2o, 5o, 61, 84, 100 e 165, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 6o da LINDB e 14 do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no REsp 1792947/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). Pontuo ainda que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1651228/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/2/2021). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AgInt no AREsp 965.092/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/10/2021. Com relação à suposta violação aos artigos 1o, 2o, 5o, 61, 84, 100 e 165, todos da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 729107 (tema 792), concluiu que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009